Tribunal: STF
Processo: HC 202035
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares.
    2. Consoante descrito no acórdão inquinado coator, ‘não há qualquer informação sobre plano de estudo, bem como relatórios de frequência e de aproveitamento básicos, requisitos que impossibilitam o preenchimento dos parâmetros relacionados à conclusão do ensino, em observância às disposições legais (LEP, art. 126, §1º, inciso I)’.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (HC 647.091-AgRg/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento do direito à remição da pena por estudos. Alega que o paciente “não pode ser prejudicado ante a omissão fiscalizatória do Estado” e “por meras formalidades relacionadas ao aproveitamento do curso”. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator